Tribunal: TJSP
Processo: 2232900-23.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alimentos
Órgão julgador: Rui Cascaldi
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
USUCAPIÃO – Despacho que manteve decisão anterior – Inconformismo dos requerentes – Não conhecimento – Pedido de reconsideração – Decisão anterior (que determinou a juntada de formais de partilha, sob pena de extinção) que não foi objeto de recurso tempestivo pelos requerentes – Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000997800
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2232900-23.2020.8.26.0000, da Comarca de Guarujá, em que é agravante VIVIANE
WEBER KOBAYASHI, é agravado MAURO HIDEYUKI MYAMOTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente), FRANCISCO LOUREIRO E CHRISTINE SANTINI.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
RUI CASCALDI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2232900-23.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO N°: 47113
AGRV.No: 2162834-18.2020.8.26.0000
COMARCA: GUARULHOS
AGTE. : ADILSON SHIGEO HIGA E OUTROS
AGDO. : BRAZILIO MARCONDES MACHADO E OUTROS
JUIZ : LINCOLN ANTONIO ANDRADE DE MOURA
USUCAPIÃO Despacho que manteve decisão anterior
Inconformismo dos requerentes
Não conhecimento

Pedido de reconsideração
Decisão anterior (que
determinou a juntada de formais de partilha, sob pena de
extinção) que não foi objeto de recurso tempestivo pelos
requerentes Recurso não conhecido.
Trata-se
de
agravo
de
instrumento
interposto contra decisão que, nos autos de ação de
usucapião, manteve decisão anterior que determinou aos
autores a juntada dos formais de partilha dos espólios de
GUILHERMINO RODRIGUES DA SILVA e JOSÉ MAURICIO DE
OLIVEIRA.
Recorrem
os
autores,
sustentando,
em
síntese, que todos os documentos juntados aos autos são
suficientes para a procedência do pedido de usucapião.
Afirmam que estão na posse do imóvel há 37 anos e tal bem
foi transmitido de forma contínua e ininterrupta por 96
anos. Alegam que a decisão fere seus direitos e acarreta
custos altos aos requerentes.
Efeito suspensivo deferido (fls. 25).
Recurso processado sem resposta.
É o relatório.
O recurso não comporta conhecimento.
O despacho contra qual os agravantes
interpuseram recurso tem o seguinte conteúdo:
“Vistos.
Reitero-me ao despacho de fls. 342.
Caso
nada
mais
seja
requerido
ou
providenciado no prazo de 30 dias, tornem-se para
extinção.
Cumpra-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2232900-23.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Int”
Assim, a decisão apenas manteve decisão
anterior.
No entanto, ainda que se pretendesse
agravar da decisão anterior que determinou a juntada de
formais de partilha (fls. 342 dos autos de origem),
verifica-se que tal decisão foi publicada em 26/02/2020
(fls. 343) e este agravo foi interposto apenas em
14/07/2020, razão pela qual seria intempestivo o recurso,
ainda que considerando o período de suspensão dos prazos
processuais (16/03/20 a 30/04/20), já que mera petição ou
pedido de reconsideração não interrompem o prazo para sua
interposição.
Diante do exposto, NÃO SE CONHECE do
recurso.
RUI CASCALDI
Relator